Tribunal: TJPA
Processo: 0801913-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801913-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: IARA CONCEICAO DE SOUZA PINHEIRO

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0801913-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: G. S. S. F. representado por IARA CONCEIÇÃO DE SOUZA PINHEIRO

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. MÉTODO ABA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE EM REGRA. MITIGAÇÃO. REDE CREDENCIADA. ÔNUS DA PROVA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo decisão do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que deferiu tutela de urgência para assegurar a criança diagnosticada com TEA e TDAH o acesso a tratamento multidisciplinar prescrito, inclusive pelo método ABA, determinando que a operadora indique prestadores credenciados com disponibilidade imediata e, na ausência, arque subsidiariamente com o custeio em clínica indicada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é legítima a negativa ou limitação de cobertura de terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de TEA, à luz da taxatividade do rol da ANS; e (ii) é correta a imposição à operadora do ônus de demonstrar a existência de prestadores credenciados com disponibilidade imediata para cumprimento da prescrição, sob pena de custeio fora da rede.

III. Razões de decidir:

3. O agravo interno não se presta à mera repetição das razões já apreciadas na decisão monocrática, exigindo impugnação específica dos fundamentos do decisum.
4. A prescrição médica evidencia a imprescindibilidade do tratamento multidisciplinar para criança com TEA, sendo caracterizado o perigo de dano na demora, diante da janela de desenvolvimento infantil.

5. Embora o rol da ANS seja taxativo em regra, admite mitigação, especialmente em relação a terapias voltadas ao TEA, como o método ABA, cuja cobertura é reforçada por evolução regulatória e pela jurisprudência do STJ, afastando limitações de sessões quando há indicação médica fundamentada.

6. A tutela deferida prioriza a rede credenciada, condicionando o custeio fora da rede apenas à inexistência de disponibilidade imediata, o que afasta alegação de escolha arbitrária pelo beneficiário.

7. É adequada a distribuição dinâmica/inversão do ônus da prova em favor do consumidor, pois a operadora detém melhores condições técnicas e documentais para demonstrar a existência de prestadores habilitados, com vaga e aptidão imediata.

8. Na ponderação entre o alegado periculum in mora inverso patrimonial e o direito fundamental à saúde da criança, deve prevalecer este último, sobretudo diante da reversibilidade do provimento e da preservação da lógica contratual.

IV. Dispositivo e tese:

9. Agravo interno conhecido e desprovido.
10.
Tese de julgamento:

10.1. “A taxatividade do rol da ANS é regra mitigável, sendo abusiva a negativa de cobertura de terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de TEA, inclusive pelo método ABA, quando demonstrada a necessidade clínica.”

10.2. “É legítima a imposição à operadora de plano de saúde do ônus de comprovar a existência de prestadores credenciados com disponibilidade imediata, autorizando-se, de forma subsidiária, o custeio fora da rede na hipótese de inexistência de atendimento efetivo.”

10.3. “Na ponderação entre interesses patrimoniais da operadora e o direito fundamental à saúde de criança, prevalece este último.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º e 14; RN ANS nº 465/2021; RN ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1005738-25.2023.8.26.0590, Rel. Viviani Nicolau, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 05/03/2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Parte superior do formulário

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico
contra decisão monocrática proferida nos autos do
Agravo de Instrumento nº 0801913-80.2024.8.14.0000
, que
conheceu e negou provimento ao recurso
, mantendo a decisão do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Irresignada, a agravante interpôs o presente
Agravo Interno
, alegando, em síntese, a necessidade de reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, insistindo na tese da taxatividade do rol da ANS, na legalidade da limitação do atendimento à rede credenciada e na impossibilidade de custeio de tratamento fora da cobertura contratual. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada.

Após a interposição do agravo interno, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que, em manifestação acostada,
reiterou integralmente os termos do parecer anteriormente apresentado
, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O Exmo. Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE – Relator:

1. Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Mérito

No mérito, o recurso não comporta provimento.

De início, convém registrar que o agravo interno tem função específica: submeter ao órgão colegiado o reexame da decisão singular, exigindo do recorrente impugnação efetiva dos fundamentos determinantes do decisum. Não se presta, portanto, à mera reprodução das mesmas razões recursais, sem demonstração objetiva de erro de julgamento, de premissas equivocadas, de contradição interna ou de superveniência de fato novo relevante.

E é precisamente o que se verifica. A agravante, em linhas gerais, reitera: (i) tese de observância estrita das normas da ANS e da legislação de regência; (ii) discussão sobre taxatividade do rol e “excepcionalidades”; (iii) defesa de que não houve negativa de cobertura, mas limitação ao atendimento na rede credenciada; e (iv) insurgência contra a inversão do ônus probatório, além de alegações correlatas.

Entretanto, a decisão monocrática agravada já enfrentou, de forma suficiente e coerente, os pontos nucleares do agravo de instrumento, especialmente: (a) a natureza do tratamento prescrito e sua imprescindibilidade para o menor; (b) a prevalência do direito fundamental à saúde no juízo de ponderação frente ao alegado “periculum in mora inverso” patrimonial; (c) o alcance da jurisprudência do STJ sobre rol da ANS, destacando que, embora se reconheça a taxatividade em regra, há hipóteses de mitigação e, no tocante ao TEA com método ABA, a própria regulação e os precedentes indicam cobertura obrigatória, inclusive com superveniência normativa afastando limitações de sessões; e (d) a correção da distribuição dinâmica/inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo e em razão de a operadora deter melhores condições de demonstrar, concretamente, a existência de profissionais e vagas na rede credenciada.

2.1. Situação clínica, prescrição e conteúdo da tutela

Consta dos autos que o beneficiário é criança, considerada pessoa com deficiência, diagnosticada com TEA (CID10 F84.0; CID11 6A02) e TDAH (CID10 F90; CID11 6A05), havendo prescrição de tratamento multidisciplinar, com carga horária semanal definida, envolvendo, entre outras intervenções, psicologia comportamental (ABA), fonoaudiologia, terapia ocupacional (inclusive integração sensorial) e psicopedagogia.

A decisão monocrática, inclusive conforme trecho reproduzido nas próprias razões do agravo interno, manteve a tutela quanto a terapias específicas (psicologia ABA, psicopedagogia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional – integração sensorial e AVD), delimitando, ainda, parâmetros de prestação, e registrando a ausência de elementos para suspender o comando judicial diante da dinâmica probatória e da realidade do atendimento.

Nessa moldura, o quadro clínico e a prescrição médica evidenciam o perigo de dano na demora, notadamente por se tratar de intervenção terapêutica associada à janela de desenvolvimento infantil, situação em que a postergação do início/continuidade do tratamento tende a gerar prejuízos de difícil reversibilidade.

2.2. Rol da ANS: taxatividade “em regra”, mitigação e terapias voltadas ao TEA (ABA)

A agravante insiste que o rol da ANS seria taxativo, defendendo a impossibilidade de custeio de terapias fora do rol e de atendimento em clínica não credenciada.

Todavia, a decisão monocrática foi explícita ao consignar que, ainda que o STJ tenha firmado entendimento de taxatividade em regra, há hipóteses de mitigação; e, mais do que isso, destacou que o tratamento de TEA pelo método ABA já se encontrava contemplado e passou por evolução regulatória que reforça o dever de cobertura, inclusive com edição de atos normativos que afastam limites de sessões/consultas e ampliam o alcance da cobertura conforme indicação do profissional assistente.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. Ação de obrigação de fazer para compelir a ré ao custeio das terapias prescritas pelo método ABA. Sentença de procedência parcial. Inconformismo de ambas as partes. PRELIMINAR. Alegação do autor, veiculada em contrarrazões, de violação ao princípio da dialeticidade. Afastamento. Alegações da ré que se revelam suficientes a impugnar os fundamentos da decisão.
RECURSO DA RÉ. MÉTODO ABA. Abusividade na negativa de custeio das terapias pelo método ABA prescrito à autora. Aplicação da RN nº 465/2021 da ANS, com alteração pela RN nº 539 de 23/06/2022. Entendimento pacífico do STJ. Observância ao Enunciado 39 .2 desta Câmara. MUSICOTERAPIA. Precedentes do STJ reconhecem a eficácia científica da musicoterapia para o caso. Cobertura devida . PSICOPEDAGOGIA. Adoção do entendimento do STJ no sentido de que a psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde. Cobertura devida
. RECURSO DO AUTOR. DANOS MORAIS. Não acolhimento, uma vez que havia dúvida razoável quanto à obrigação de cobertura das terapias à época em que foram prescritas (fevereiro de 2022). Caso em que, ademais, a negativa de mediador em ambiente escolar foi mantida. Sentença preservada . NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS." (v. 47809). (TJ-SP - Apelação Cível: 10057382520238260590 São Vicente, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 05/03/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2025).

Nesse ponto, a insurgência do agravo interno não demonstra equívoco do decisum: limita-se a reafirmar tese abstrata de “taxatividade”, sem infirmar a premissa central adotada no julgamento singular, qual seja, a de que, no contexto do TEA e das terapias correlatas (psicologia/fonoaudiologia/terapia ocupacional), a orientação jurisprudencial e regulatória não autoriza a negativa/limitação abusiva quando há prescrição fundamentada e necessidade comprovada, sobretudo quando se está diante de criança.

2.3. Rede credenciada, disponibilidade real e ônus de demonstrar vaga/aptidão imediata

A agravante sustenta que não negou terapias, mas apenas direcionou para a rede credenciada, alegando possuir clínicas e profissionais habilitados.

Ocorre que a tutela deferida na origem — e mantida — não impôs, de plano, o custeio incondicionado fora da rede: determinou, antes, que a operadora indicasse profissional credenciado com disponibilidade de vaga para tratamento imediato e, somente na hipótese de inexistência de disponibilidade imediata, autorizou o custeio integral na clínica indicada. Trata-se, portanto, de comando subsidiário e condicional, calibrado à lógica de efetividade do tratamento.

Nessa estrutura decisória, a controvérsia se desloca do plano teórico (“há rede”) para o plano concreto (“há vaga e aptidão imediata”). E, nesse aspecto, a decisão monocrática assentou a correção da distribuição do ônus probatório, pois a parte consumidora é hipossuficiente para produzir prova de capacidade instalada e de disponibilidade de agenda dos prestadores credenciados, ao passo que a operadora detém melhores condições técnicas e documentais para demonstrar: (i) quais prestadores estão habilitados; (ii) quais possuem vaga imediata; (iii) quais atendem às especificidades prescritas; (iv) em que condições e prazos se dará o início do tratamento.

Logo, não procede a alegação de que se estaria impondo escolha arbitrária do beneficiário: o próprio comando judicial prestigia a rede credenciada desde que ela se mostre, de modo efetivo e imediato, apta a cumprir a prescrição, sob pena de esvaziamento do direito material tutelado.

2.4. Periculum in mora inverso e ponderação de bens jurídicos

A agravante invoca “periculum in mora inverso” (risco econômico/financeiro). Todavia, conforme registrado na decisão monocrática, a ponderação entre o interesse patrimonial da operadora e o direito à saúde de criança em tratamento contínuo e especializado conduz, ordinariamente, à prevalência deste último, sobretudo quando o provimento é reversível e quando a ordem judicial contém mecanismo de priorização da rede credenciada, mitigando custos e preservando a lógica contratual.

Por fim, registro que o Ministério Público, instado a se manifestar, já havia opinado nos autos do agravo de instrumento, analisando os requisitos de concessão de efeito suspensivo e o mérito recursal, com ênfase na proteção do direito à saúde do menor e na suficiência dos fundamentos para manutenção da tutela (parecer acostado). E, conforme informado nos autos após a interposição do agravo interno, reiterou os termos da manifestação anteriormente apresentada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática, por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à diretriz de que incumbe à operadora demonstrar, na origem, a disponibilidade imediata de prestadores credenciados aptos ao cumprimento da prescrição, sob pena de custeio na forma subsidiária fixada pelo Juízo a quo.

É como voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026